Tribunal: TJBA
Processo: 8001027-07.2021.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001027-07.2021.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: ODAI JOSE DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PREVISTOS NA PLANILHA DE CÁLCULO DECORRENTE DE ADITIVO CONTRATUAL EXTRAVIADO APRESENTADA PELO BANCO.
PEDIDO DE APLICAÇÃO ATÉ A SATISFAÇÃO DO DÉBITO.
OMISSÃO. OCORRÊNCIA.

AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO.

VALIDAÇÃO
PELO JUÍZO DE PISO NO JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. REVELIA DA PARTE RÉ. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DE FATO DO AUTOR.
DEVER DE INCIDÊNCIA ATÉ A SATISFAÇÃO DO DÉBITO.
SENTENÇA
REFORMA
DA.

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

8001027-07.2021.8.05.0073
,
figurando como Apelante
o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e como Apelad
o
ODAI JOSE DOS SANTOS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA